Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESSARCIMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. MANDATO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO.

1. É relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência de revelia. Somente serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, cuja prova lhe cabia, e não alegação de fato cuja prova competia ao réu. Assim, imprescindível que o conjunto probatório respalde o direito a que o autor diz fazer jus, destacando-se o conteúdo do artigo 373, I do CPC: "O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito".

2. A proprietária originária do veículo VW/Gol Special, placa JGE 1864, conferiu ao autor/apelante procuração para “vender ou de qualquer forma alienar, pelo preço e condições que ajustar a si próprio ou a terceiros o veículo Espécie Tipo: Pas/automóvel, Marca/Modelo: VW/Gol Special, Ano fab.2002, ano mod.2003, cor Branca, placa JGE 1864, chassi (...), categoria particular, Al Fid. CREDIFIBRA S/A (...)”.

3. Como se viu, não foram conferidos poderes inerentes a mandato in rem suam ou in rem propriam (disposição do bem, atribuição da qualidade de dono, cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, dispensa de prestação de contas). Nenhuma possibilidade de se definir que o fato de constar como mandatário para alienação possa significar tenha sido definido como adquirente do veículo em questão.

4. Recurso conhecido e desprovido.